Tribunal: STF
Processo: RE 74994
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-20
Data de publicação: 1979-11-20

Ementa:
1.  DECRETO-LEI N. 2.667, DE 3.10.40.. TAXA INSTITUIDA PARA O
CUSTEIO DO SERVIÇO DO MELHOR APROVEITAMENTO DO CARVAO NACIONAL.
LEGITIMIDADE DE SUA COBRANÇA SOBRE OLEO COMBUSTIVEL IMPORTADO.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE A PARTE RECORRENTE ALEGA VIOLAÇÃO
A LEI CONSTITUCIONAL N. 4, DE 20.9.40 OU AO ART. 15, III,
COMBINADO COM O PARAGRAFO 2. DESSE ARTIGO, QUE FORMA O TEXTO
DA CONSTITUIÇÃO DE 1948. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
3. DIVERGENCIA PRETORIANA. DEVE SER DEMONSTRADA NOS TERMOS
PREVISTOS NO VERBETE 291 DA SÚMULA.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO.